Tribunal: TJSP
Processo: 1000169-02.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Cheque – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Descabimento - Ônus da ré embargante de provar a inexistência do débito, do qual não se desincumbiu – Aplicação do enunciado da Súmula 531 do C. STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.